Tribunal: STF
Processo: RE 72965
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-14
Data de publicação: 1972-11-14

Ementa:
Ação executiva do Dl. Número 960/35 ajuizada pelo INPS para a cobrança de contribuições previdenciárias e seus acréscimos legais. Honorário advocatícios. São devidos por fôrça do princípio da sucumbência inscrito no art. 64 do CPC pela Lei n. 4.632/65, inclusive nos casos dos processos que, ao se tornar vigente dita lei, se encontravam em andamento nas instâncias ordinárias. Verbetes 509 e 519 da Súmula de jurisprudência do STF.